Tribunal: TJDFT
Processo: 0731692-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731692-35.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA ROBERTO DI BERARDINI APELADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Luciana Roberto Di Berardini contra sentença do juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 75790874), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora apelante em desfavor de Oi Móvel S.A. (em recuperação judicial), indeferiu o pedido de prosseguimento da execução, nos seguintes termos: Trata-se de pedido formulado pela parte exequente para que se determine o prosseguimento do cumprimento de sentença, alegando que o crédito executado — referente a honorários advocatícios — possui natureza extraconcursal, razão pela qual não estaria sujeito à jurisdição do juízo falimentar. O pedido, contudo, não merece acolhimento. Nos termos do art. 6o, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 11.101/2005, a decretação da falência implica a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra o falido, com a consolidação da competência no juízo universal da falência. A regra visa assegurar a par conditio creditorum, preservando a ordem legal de pagamento de credores estabelecida na falência, conforme os arts. 83 e 84 da referida legislação. É certo que os honorários advocatícios podem, em determinadas hipóteses, ostentar natureza extraconcursal — sobretudo quando decorrentes de atuação posterior à decretação da falência. No entanto, a qualificação do crédito como extraconcursal não afasta, por si só, a competência do juízo falimentar, que deve proceder à análise da legitimidade, da classificação e da ordem de preferência do crédito, conforme previsto no art. 84 da Lei no 11.101/2005. Nesse contexto, não compete a este juízo deliberar sobre a ordem de pagamento de créditos extraconcursais, tampouco promover atos executivos contra empresa cuja falência foi decretada, sob pena de usurpação da competência legalmente atribuída ao juízo universal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença. Retornem os autos ao arquivo provisório. I. Os embargos de declaração opostos pela advogada da parte exequente (Id 75790876) foram rejeitados (Id 75790877). Inconformada, apela a advogada Luciana Roberto Di Berardini. Em razões recursais (Id 75790880), a parte autora/apelante requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. Sustenta que o crédito executado atinente a honorários advocatícios de sucumbência foi constituído por acórdão proferido em 14/03/2023, isto é, posteriormente ao pedido de recuperação judicial da parte apelada (01/03/2023), o que lhe confere natureza extraconcursal. Alega que a decisão recorrida incorreu em erro fático ao afirmar que a apelada estaria em estado de falência, quando na verdade está em recuperação judicial, o que altera o regime jurídico aplicável. Argumenta estarem sujeitos à recuperação judicial somente os créditos existentes na data do pedido. Menciona ter o juízo da recuperação judicial já autorizado o prosseguimento de execuções extraconcursais de até R$ 20.000,00, como na hipótese, inclusive com penhora online via SISBAJUD. Ao final, formula os seguintes pedidos: “Seja concedida a justiça gratuita para a Parte Apelante neste recurso; Seja reformada a decisão a fim de afastar o sobrestamento indevido do feito e determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença com a consequente expedição de ordem de penhora online, via SISBAJUD, dos valores devidos ao Apelante, nos termos do pedido original.” Preparo recolhido (Id 75790879). Em contrarrazões (Id 75790883), a parte apelada, inicialmente, argui preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por tratar-se de apelação contra decisão que julgou embargos de declaração. Argui, ainda, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão originária. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que os honorários sucumbenciais se equiparam a créditos trabalhistas para fins de habilitação na recuperação judicial, estando sujeitos ao juízo universal. Instada sobre as questões prejudiciais formuladas em contrarrazões (Id 76806023), a recorrente as rechaçou ao Id 77584182. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que, malgrado tenha a apelante, em razões recursais, requerido que lhe fosse concedida gratuidade de justiça, procedeu ela ao recolhimento do preparo recursal (Id 75790879). Ora, o comportamento assim adotado afasta a verossimilhança da alegação de que está em situação de hipossuficiência financeira, afinal praticou ato processual incompatível com a afirmada condição de miserabilidade jurídica, o que, indubitavelmente, faz exsurgir a preclusão lógica quanto ao tema, inviabilizando sua apreciação. Nesse sentido, confira-se o posicionamento desta Eg. 8a Turma Cível segundo o qual “o recolhimento do preparo recursal obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça formulado, por configurar preclusão lógica” (Acórdão 2027933, 0736976-53.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) Com efeito, operada, pelo recolhimento do preparo recursal, a preclusão lógica quanto ao requerimento de gratuidade formulado na presente apelação, o não conhecimento do pleito é medida que se impõe. Prosseguindo, segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, a despeito das razões aduzidas pela recorrente, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o presente recurso de apelação. Isso porque se trata de decisão interlocutória o pronunciamento judicial atacado proferido em cumprimento de sentença, o qual autoriza a interposição do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conforme relatado, a decisão recorrida que indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença, sob o fundamento de incompetência para promover os atos executivos contra empresa apelada, ao cabo, cuidou de determinar o retorno dos autos ao arquivo provisório. Não extinguiu a execução judicial, tampouco procedeu ao encerramento da atividade jurisdicional por ocasião do indeferimento do prosseguimento do cumprimento de sentença pelo crédito perseguido pela ora apelante, para fins de enquadramento no conceito de sentença nos termos do art. 203, §1o, do CPC [Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução]. Tanto é assim que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem outrora determinando o próprio arquivamento provisório é inequívoca quanto aos seus efeitos nesse sentido. Vejamos: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte executada requer a suspensão do feito tendo em vista a Recuperação Judicial que tem curso perante o douto Juízo da 7a (sétima) Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos do Processo de no 0809863-36.2023.8.19.0001, que a envolve. Eis o singelo relato. D E C I D O. Inicialmente, PROMOVO a alteração da classe judicial no sistema, para conste a fase de "Cumprimento de Sentença". Sobre o tema aventado pela executada no ID 157214351, determina o art. 6o da Lei 11.101/05 que "A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário". Deflui da disposição acima a conclusão segundo a qual o período de suspensão perdurará pelo tempo em que ainda permanecer em curso o feito de recuperação judicial, convolada, ao final, em falência ou extinção das obrigações. E não apenas 01 (um) ano, como na hipótese de prejudicialidade externa - art. 313, V, “a”, c/c § 4o, do CPC. Considerando o número de feitos que envolvem a referida operadora de telefonia e a expectativa de um longo período de suspensão, tenho que alocar parcela significativa dos escaninhos desta Serventia com feitos na mesma condição fere a economicidade e eficiência que são esperadas deste Órgão Jurisdicional. No âmbito dos cumprimentos de sentença, situação análoga à que se apresenta nestes autos - suspensão do curso com suspensão da prescrição -, é aquela prevista no art. 921 do CPC. Nesta hipótese, com o fito de atender àqueles preceitos, impõe-se o arquivamento provisório dos autos. Ressalto, por necessário, que o arquivamento provisório não representa a extinção do feito executivo ou baixa na distribuição para qualquer das partes. Consubstancia-se em medida de natureza exclusivamente administrativa, que poderá ser revertida com o aviamento de petição, na qual se justifique a necessidade de desarquivamento, via de regra, para dar regular curso ao feito. Em suma, não advirá qualquer prejuízo para a parte exequente, que verá preservado, inclusive o seu prazo prescricional. Pelo exposto, SUSPENDO O CURSO DO FEITO, DETERMINANDO SEU ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO, como medida administrativa equivalente àquela afeta ao art. 921 do Código de Processo Civil. No mais, para habilitação do crédito, venha pela parte exequente planilha atualizada do débito – até a data do pedido da recuperação (art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005) -. Apresentada a planilha, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO. Preclusa esta Decisão, arquivem-se, como determinado. I. (Id 75790843) (grifos nossos) Não se tratando de sentença, sobressai indubitavelmente inadequado o recurso de apelação, contrario sensu do disposto no art. 1.009, caput, do CPC: “Da sentença cabe apelação”. Ademais, comezinho o entendimento segundo o qual, considerando os efeitos integrativos dos embargos de declaração, o pronunciamento judicial que os rejeita ostenta mesma natureza jurídica da decisão embargada desafiando, por consequência, a interposição de idêntico recurso. Mutatis mutandis, confira-se julgado do col. Superior Tribunal de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 331 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO. SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXTINÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DÚVIDA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURADO. 1. Ação indenizatória ajuizada em 28/11/1996, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 14/12/2022 e em 23/01/2023 e conclusos ao gabinete em 05/06/2023. 2. O propósito recursal é decidir (I) qual o recurso cabível em face de decisão que acolheu, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos contra sentença para substituí-la por decisão interlocutória e (II) se é possível exercer o juízo de retratação, previsto no art. 331 do CPC, no julgamento de embargos de declaração opostos contra sentença. 3. Nos termos do art. 331 do CPC/2015, indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. 4. Não caracteriza retratação em relação à sentença contra a qual foram opostos embargos de declaração, notadamente se ela foi prolatada em sede de cumprimento de sentença. 5. Os embargos de declaração são um recurso previsto no CPC e, ainda que sejam acolhidos com efeitos infringentes, não se confundem com o juízo de retratação previsto no art. 331 do CPC. 6. Em regra, a decisão que julga os embargos de declaração mantém a natureza jurídica da decisão embargada, em razão do caráter integrativo dos aclaratórios. 7. A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em situações excepcionais, em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Precedentes. 8. Em virtude da possibilidade de alterar substancialmente o conteúdo da decisão embargada, a fim de saber qual o recurso cabível contra a decisão que acolhe os embargos de declaração com efeitos infringentes, deve ser observado seu conteúdo e efeito. 9. Na hipótese de acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos contra sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença para então substituí-la por decisão interlocutória que dá continuidade ao feito, a decisão que julgou os embargos terá natureza de decisão interlocutória e contra ela caberá agravo de instrumento. 10. Para que haja a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, é imprescindível que exista dúvida objetiva a respeito do cabimento do recurso e de que a escolha realizada pela parte não configure erro grosseiro. 11. Na espécie, o Tribunal de origem acolheu os embargos de declaração opostos em face de sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença com base no art. 485, VI, do CPC para substituí-la por decisão interlocutória que deu continuidade ao processo. Foram interpostos recursos de apelação contra a decisão que julgou os aclaratórios, os quais não foram conhecidos porque o recurso cabível era o de agravo de instrumento. Contudo, a falta de técnica do ato judicial, cuja finalidade restou obscura, justifica a fungibilidade recursal. 12. Recurso especial de OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA conhecidos e providos para determinar que o Tribunal de origem conheça e julgue os recursos de apelação interpostos pelos recorrentes. (REsp n. 2.075.004/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) Nesse contexto processual, é de ser reconhecido o erro grosseiro na interposição do apelo contra decisão interlocutória embargada, proferida no cumprimento de sentença, a qual determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, cuja providência primeira de arquivá-los deliberadamente rechaçou qualquer desiderato consistente em extingui-lo. Neste passo, ausente dúvida objetiva razoável quanto ao recurso de agravo de instrumento cabível contra da decisão hostilizada, por expressa previsão no art. 1.015, parágrafo único, CPC, imperativo firmar juízo negativo de admissibilidade para o recurso de apelação impropriamente manejado pela parte. Consigno que, não sendo relativo a vícios estritamente formais o defeito que macula a impugnação manejada pela parte, não tem cabimento para a hipótese sub judice a concessão de prévia oportunidade à apelante para saná-lo (art. 932, parágrafo único), mesmo porque sendo erro grosseiro e, portanto, insanável a interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento, não incide o princípio da fungibilidade recursal. A propósito, confira-se julgado do col. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO A QUO QUE NÃO EXTINGUIU FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (AgInt no REsp n. 2.032.528/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023). 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a decisão recorrida não pôs fim ao incidente de Cumprimento de Sentença, razão pela qual cabível o recurso de agravo de instrumento. Rever as premissas assentadas na origem requer o reexame de fatos e provas, o que é inviável por esta estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.503.454/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente incabível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora